Tribunal: TJES
Processo: 0018300-17.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018300-17.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA RANGEL RABELLO BERGAMINI e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de refinanciamento não autorizado de empréstimos consignados e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

2. A consumidora busca a majoração da indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, sustenta a ausência de responsabilidade pelo evento, alega culpa exclusiva de terceiros e requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da fraude comprovada no refinanciamento dos empréstimos consignados; e (ii) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios deve ser reduzido em virtude da baixa complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova da validade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, que estabelece a necessidade de comprovação da autenticidade da assinatura nos contratos bancários impugnados pelo consumidor.

5. Laudo pericial grafotécnico demonstra que as assinaturas e rubricas constantes dos contratos não emanaram da consumidora, evidenciando a ocorrência de fraude e a consequente inexistência de relação jurídica entre as partes.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, pois se trata de falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno.

7. O dano moral é
in re ipsa
, uma vez que a conduta ilícita da instituição financeira acarretou descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, privando-a de verba alimentar e impondo-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com precedentes jurisprudenciais análogos.

9. O percentual de honorários advocatícios, fixado no patamar máximo de 20%, mostra-se excessivo diante da baixa complexidade da causa, sendo cabível sua redução para 15% sobre o valor da condenação, conforme precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da consumidora provido para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
11. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contrato fraudulento, é presumido e independe de comprovação de prejuízo concreto.

3. O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar a complexidade da causa, podendo ser reduzido quando fixado no patamar máximo sem justificativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, §2º; CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmula 479; TJES, AC nº 5000356-53.2022.8.08.0061; TJES, AC nº 5013664-10.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018300-17.2015.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: JUSSARA RANGEL RABELLO BERGAMINI / BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 11808896, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
” ajuizada por Jussara Rangel Rabello Bergamini em face de Banco Itaú Consignado S/A, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao refinanciamento de contratos de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

No recurso de Id 11808905, a consumidora pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que o valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial é irrisório e, portanto, deve ser majorado.

Em Apelação de Id 11808904, a instituição financeira argui que a fraude na contratação ocorreu por culpa exclusiva de terceiros, de modo que sustenta a inocorrência de danos morais. Afirma, ainda, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em vista da baixa complexidade da causa.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise conjunta dos recursos.

Extrai-se da inicial (fls. 02/19) que a Autora possuía dois empréstimos consignados junto à instituição bancária, sob os números 546469133 e 548289027, ambos a serem adimplidos em 60 (sessenta) parcelas. Contudo, a instituição financeira promoveu o refinanciamento dos contratos sem a devida anuência da consumidora, alterando o prazo de pagamento para 96 (noventa e seis) parcelas, promovendo, ainda, o depósito dos valores de R$4.235,22 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos) e R$438,45 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) na conta corrente da Requerente.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

In casu
, a prova pericial grafotécnica (fls. 274/310) demonstra que “
ficou constatado nesta perícia que em função das divergências ‘grotescas’ da foto, assinatura, número de registro e local de nascimento, quando comparada com a Cédula Original apresentada pela Requerente (...) que trata-se de uma falsificação de documento
”, bem como que as “
assinaturas e rubricas não emanaram do punho escrito da Requerente
”, evidenciando que o serviço não foi contratado pela parte autora, ora Apelada.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento. Isto porque, exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados.

Dessa forma, é de se constatar que a consumidora foi vítima de fraude em que houve refinanciamento de contratos de empréstimo consignado em seu nome sem que este fosse solicitado, acarretando descontos indevidos no benefício previdenciário, devendo, portanto, ser mantida a Sentença para reconhecer a nulidade do contrato objeto da causa.

Em relação à condenação por danos morais
, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479), isto é, a indenização é
in re ipsa
.

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se a necessidade de majoração para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de ser compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 14/11/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO.
1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
(...) (TJES, Classe: AC – 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

Ressalta-se a necessidade de compensação entre os valores indevidamente depositados na conta corrente de titularidade da consumidora e o valor da condenação por danos extrapatrimoniais, a ser calculada em fase de liquidação de sentença.

Por fim, insurge-se a instituição financeira acerca da condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
no percentual máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC, ou seja, em 20% sobre o valor da condenação. Argui que, em vista da baixa complexidade da causa, a condenação mostra-se excessiva.

De fato, verifica-se que a condenação no patamar máximo previsto em lei destoa da complexidade da causa, de modo que é cabível sua redução a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AMBAS AS PARTES NO PATAMAR MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO. ÚNICA DISCUSSÃO. PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) Mesmo levando em conta a real necessidade de importância dos atos praticados pelos d. causídicos de ambas as partes, o critério de fixação entre 10% a 20% reflete justamente a intenção do legislador em abarcar os processos que demandaram mais ou menos atenção e atuação do causídico.
2) Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no artigo 85 do CPC e podem ser reduzidos quando nitidamente fixados acima, inclusive, da atuação dos advogados e da complexidade da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207787-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da sumula em 26/ 01/ 2022). 3) A valoração do trabalho empreendido pelos patronos da causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, a complexidade, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios. 4) Assim, considerando os entornos da lide, sem afastar o zelo dos patronos partes, mas considerando a baixa complexidade da demanda, é razoável a fixação do patamar atinentes à verba honorária advocatícia, para ambas as partes, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(...) 6) Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível - 0031619-86.2014.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 26/03/2024)
Sem grifos no original

Destarte, necessária a reforma da sentença, para minorar a condenação da instituição financeira em honorários sucumbenciais ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, bem como para majorar a condenação em danos morais ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da consumidora, com a devida compensação de valores, acrescida de
j
uros moratórios pelo índice IPCA a partir da citação e, a partir do arbitramento da indenização, correrá apenas a correção monetária, com base na taxa Selic.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Jussara Rangel Rabello Bergamini, para majorar a condenação por danos morais ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do recurso interposto por Banco Itaú Consignado S/A,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar a condenação em honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.